Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-34.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002683-34.2020.8.14.0037

APELANTE: RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002683-34.2020.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINA

APELANTE: RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. (ART. 157, §2º-A, INCISOS I,

DO CÓDIGO PENAL).

1. DO AUMENTO DO QUANTUM PARA 1/6 ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE ACOLHIDA.
Com a devida vênia, embora o Código Penal não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. É certo que diante da falta de previsão legal expressa, a doutrina tem recomendado a utilização do percentual de 1/6 para cada agravante ou atenuante, por corresponder ao menor montante fixado para as causas de aumento e diminuição da pena. Precedentes do STJ.

2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver -, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual.

Recurso CONHECIDO,
e quanto ao mérito
PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
provido

parcialmente
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002683-34.2020.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINA

APELANTE: RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da da Vara Única de Oriximiná
(id. 6178844), que condenou à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na denúncia
(id.6178829), o representante do Ministério Público narrou que
“(...)
no dia 10/11/2019, por volta de 00h00min, na residência situada na Travessa João Estumano, nº 795, bairro Santa Luzia, no município de Oriximiná, o denunciado RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, o aparelho celular Samsung, modelo A-10, cor vermelho, IMEI 357459106168013, pertencente à vítima ACSA BENTES BATISTA.

Na ocasião do fato, a vítima chegou a sua residência na companhia de sua filha, de apenas 9 anos de idade, momento em que percebeu a presença do acusado no quintal de sua casa e rapidamente conseguiu que a filha entrasse em casa e se trancasse no quarto, ficando o ofendido do lado de fora junto ao acusado.

Na sequência, o ora denunciado, que estava munido de uma arma de fogo, apontou o armamento para a cabeça da vítima e, diante da grave ameaça, exigiu deste dinheiro, mas o ofendido apenas possuía o aparelho celular Samsung, o qual entregou ao acusado.

D
iante dos fatos, o represe
ntante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 28 de maio de 2020 (id.6178833).

Na
sentença
(id.6178844), o juízo julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar
RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO
, as penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, todos no crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.6178845), o apelante pugnou pela sua
1)
redimensionamento da pena aplicada, para aplicar o quantum da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena em no mínimo 1/6 e afastando a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(id.6178845), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
total improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

Nesta
Instância Superior
(id..8328151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

O apelante
RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO
pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada, pugnando pela redução de 1/6 da pena pela atenuante da confissão e da exclusão da causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, tendo em vista que a arma não fora apreendida e nem periciada, tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva.

1.

DO AUMENTO DO QUANTUM DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Na sentença condenatória, o magistrado singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, e reduziu a pena em
6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa,
no qual a defesa se insurge contrário ao referido quantum por não ser razoável e proporcional
.

Com a devida vênia, embora o Código Penal não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.É certo que diante da falta de previsão legal expressa, a doutrina tem recomendado a utilização do percentual de 1/6 para cada agravante ou atenuante, por corresponder ao menor montante fixado para as causas de aumento e diminuição da pena.

É cediço, contudo, que o STJ perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância, seja agravante ou atenuante, obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Observa-se no presente caso, muito embora o réu/apelante com nítida intenção de minimizar sua responsabilidade penal, apesar de assumir a autoria dos fatos narrados na denúncia, alegou não fazer uso de arma de fogo, e sim de uma faca, o que está devidamente confrontado nos autos, entretanto, tal fato não serve de elemento a justificar o quantum aplicado, além do mais, o juízo singular não justificou a razão pela qual aplicou um quantum inferior à fração paradigma adotada pela Corte Superior, o que entendo, contrariamente ao parecer ministerial, o referido quantum aplicado não ser razoável e proporcional.

Portanto, adotando o entendimento da Corte Superior,
acolho o pedido requerido
e
reduzo
a pena base em
1/6
, fixando-a, em 10 (dez) meses e 41 (quarenta e um) dias-multa, a qual torno a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 208 dias-multa
.

2.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal)
, sob a tese de ausência da apreensão da arma e sua perícia.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

Em todo esse contexto, restou configurada a prática de roubo majorado, tendo o Ministério Público se desincumbido do seu ônus de provar a autoria e a materialidade delitiva. No que tange às alegações da defesa de afastamento da majorante arma de fogo, sob o fundamento de que o objeto não foi encontrado nem apreendido pela Polícia, e que seria imprescindível a realização de perícia a fim de confirmar a sua potencialidade lesiva, entendo que não merece acolhida, pois que a vítima, perante este juiz, foi segura e coesa. Concluo que o réu não informou a verdade quanto a não utilização de arma de fogo, o que é compreensível, em seu direito de defesa, mas não afasta a majorante.”
).
.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida a arma e nem possuir laudo de sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4 -. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Considerando a alteração da pena intermediária para
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 208 dias-multa,
motivo pelo qual aplico 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto a pena de multa aplicada,
mantenho
o
quantum
aplicado pelo juízo singular, de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, fixando para cada dia-multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato, em razão do Princípio da
Non Reformation In Pejus.

Mantenho os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando a pena aplicada

ao apelante
RUBENILDO SIQUEIRA DO ROSÁRIO
para

6 (seis) anos
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
e mais 333 (trezentos e trinta e tr
ê
s) dias-multa,

em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º-A, inciso I
, do Código Penal Brasileiro, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022